Tribunal: STF
Processo: HC 62485
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-03-22
Data de publicação: 1985-03-22

Ementa:
DIREITO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR MEDIDA DE SEGURANÇA -
LIBERDADE VIGIADA E TRATAMENTO MEDICO.
A ESPÉCIE REVESTE-SE DE ASPECTO PARTICULAR, DE MODO A NÃO SE
APLICAR O ART-86 (HOJE PARAGRAFO ÚNICO DO ART-96) DO COD. PENAL,
SEGUNDO O QUAL 'EXTINTA A PUNIBILIDADE, NÃO SE IMPÕE MEDIDA DE
SEGURANÇA NEM SUBEXISTE A QUE TENHA SIDO IMPOSTA'. PARA QUE SE
IMPONHA A INCIDENCIA DA MENCIONADA REGRA FAZ-SE NECESSARIO QUE HAJAM
SIDO APLICADOS CONCOMITANTEMENTE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E A
MEDIDA DE SEGURANÇA, DESDE QUE O DISPOSITIVO LEGAL FAZ DEPENDER A
EXTINÇÃO DA MEDIDA DE SEGURANÇA DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, QUE
PRESSUPOE PENA DE NATUREZA CORPORAL.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS DENEGADO.